Tribunal: TJES
Processo: 0005991-56.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005991-56.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA MORAES BARROS e outros

APELADO: KARINE MORGANA BATALHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA EM GRAU RECURSAL.
PEDIDO EM AÇÃO CONEXA E DOCUMENTOS CONSIDERADOS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por JOEL DOS SANTOS BARROS e MÁRCIA MORAES BARROS contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na fase recursal. Alegam os embargantes a existência de contradição quanto à afirmação de ausência de pedido anterior de gratuidade, omissão na análise de documentos comprobatórios da hipossuficiência e desconsideração de fatores pessoais e financeiros relevantes, como a idade avançada e o estado de saúde do embargante Joel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à existência de pedido de gratuidade de justiça perante o juízo de origem e na ação conexa; (ii) analisar se houve omissão na apreciação dos documentos juntados para comprovação da hipossuficiência econômica dos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reconhece que o pedido de gratuidade foi apresentado somente em grau recursal, conforme indicado pelos próprios embargantes (ID 9140260), e fundamenta a negativa no fato de não ter havido requerimento no juízo a quo e na ausência de alteração comprovada da situação econômica.

4. A decisão embargada não ignora o pedido anterior na ação conexa, mas registra expressamente que ele foi indeferido naquela demanda, com recolhimento de custas, o que reforça a ausência de alteração fática relevante.

5. Os documentos citados pelos embargantes (declaração de imposto de renda, extratos bancários e receituário médico) foram analisados, inclusive no voto do relator vencido, e considerados insuficientes para comprovar a hipossuficiência, não se verificando omissão ou contradição, mas mera divergência quanto à valoração da prova.

6. A insurgência dos embargantes traduz inconformismo com o mérito da decisão, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, que trata de erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração não providos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de requerimento de gratuidade de justiça no juízo de origem e a insuficiência dos documentos apresentados no recurso justificam o indeferimento do benefício em sede recursal.

2. Não configura omissão ou contradição a decisão que, embora contrária ao pleito da parte, analisa expressamente os fundamentos e os documentos apresentados.

3. A discordância com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, caput e parágrafo único; art. 489, §1º.

J
urisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1843703, 0705712-35.2022.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 04.04.2024, DJE 22.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOEL DOS SANTOS BARROS e MÁRCIA MORAES BARROS
contra o v. acórdão prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, por maioria de votos, sob a minha relatoria designada, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, indeferindo, outrossim, o pedido de gratuidade formulado em grau recursal.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam, em síntese, que: (I) há contradição no v. acórdão quanto à afirmação de que não teria sido formulado pedido de gratuidade de justiça perante o juízo a quo, uma vez que tal pedido foi efetivamente realizado e encontra-se documentado nos autos (ID 9140260); (II) foi igualmente requerido o benefício de gratuidade na demanda conexa (autos n.º 0033867-20.2017.8.08.0024), conforme se extrai do ID 11871615 daqueles autos; (III) há omissão no acórdão quanto à análise da declaração de imposto de renda e extratos bancários juntados aos autos com o intuito de comprovar a hipossuficiência dos embargantes (ID 13069666); (IV) o embargante Joel dos Santos Barros é idoso, sofreu AVC durante o trâmite da demanda e demonstrou que sua conta bancária apresenta saldo negativo, elementos relevantes que não foram considerados no julgamento do pedido de gratuidade. Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para sanar as omissões e contradições apontadas no v. acórdão, com a consequente concessão da gratuidade da justiça.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

No caso, em que pese a irresignação dos embargantes, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso.

Observa-se que o pedido de gratuidade formulado no recurso de apelação (ID 9140260), foi deferido pelo voto vencido. Contudo, proferi voto divergente, que foi acompanhado pela maioria, no sentido de que
“
o benefício foi indeferido na demanda conexa (fls. 50/51 daqueles autos), houve recolhimento das custas iniciais (fls. 52/53 daqueles autos), não houve pedido formulado nestes autos perante o juízo
a quo
e a documentação juntada ao apelo, consistente nas declarações de hipossuficiência e receituário médico (evento 9140260, fls. 18/20), e mesmo a petição do evento 13069666, não comprovam alteração da situação econômica que justifique a concessão do benefício em grau recursal.
”

O pedido foi formulado pela primeira vez no recurso (para esta instância
ad quem
), conforme confirmam os próprios embargantes ao mencionarem a petição recursal (ID 9140260).

O Julgado não desconsiderou que o benefício foi requerido na ação conexa, porém, pontuou que ele foi ali indeferido, e que não houve comprovação de qualquer alteração da situação econômica da parte, entendendo insuficiente para tanto os documentos juntados ao apelo, que foram expressamente analisados, tanto no voto do relator vencido, quando no relator designado, embora adotadas conclusões em sentido opostos.

A eventual discordância com a conclusão sobre a ausência de hipossuficiência configura mero inconformismo.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. 3. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, da citada norma processual. 4. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 5. Embargos declaratórios não providos. (TJDFT, Acórdão 1843703, 07057123520228070018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024)

Posto isso, conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.